Tribunal: TJBA
Processo: 8040354-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040354-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: YANNA CONSTRUTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FAGNER DE OLIVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. SÚMULA 481 DO STJ. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO DEMONSTRAM INCAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO AO FINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO IMPLÍCITA NA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante YANNA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e como agravado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.